Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728374-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MIKHAEL RODRIGO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de busca e apreensão, intimou a parte autora para emendar, comprovando devidamente a mora do réu, juntando, ainda, planilha de cálculos atualizada e discriminada, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o recorrente alega que a comprovação da mora para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que decorre do próprio inadimplemento, pode ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo dispensável o seu recebimento pessoal, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69. Sustenta que no presente caso a mora do agravado foi devidamente comprovada ao apresentar o histórico de pagamento e inadimplência das parcelas referentes ao contrato firmado entre as partes, bem como por meio do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido. Argumenta, ainda, que a constituição de mora foi regularmente efetivada, tendo em vista que a certidão de instrumento de protesto que foi juntada aos autos é documento hábil para a constituição e mora do devedor. Defende que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Requer a concessão da tutela antecipada e provimento do recurso para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este reitera as suas razões do agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que intima o autor para comprovar devidamente a mora do réu, sob pena de ser indeferida a petição inicial, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial – essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. Por este fundamento, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator